Tribunal: STF
Processo: HC 230125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bamam Torres da Silva em favor de Ramiro Alves da Rocha Cruz Junior contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do paciente, deixando de informar o impetrante o respectivo número do inquérito/processo. 



    A defesa noticia que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 20/01/2023, sem saber a razão pela qual encontra-se segregado, vez que, até o presente momento, não teria sido indiciado ou acusado do cometimento de qualquer delito. 



    Alega excesso de prazo para formação da culpa. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 



    Intimado para emendar a inicial (eDOC 6), o impetrante alegou que no momento da prisão não foi fornecida cópia do decreto prisional e do mandado de prisão. Em razão disso, afirma ter solicitado os documentos ao Diretor do CDP 2 - Guarulhos, que remeteu somente o mandado, por também não possuir cópia do decreto prisional. Afirma, ainda, sem qualquer explicação, que não tem acesso aos autos (eDOC 7).



    Do mandado de prisão anexado aos autos, extrai-se que a prisão foi decretada no bojo da Petição 10.824 Distrito Federal, em razão de investigação por crimes previstos nos arts. 2º, 3º, 5º da Lei nº 13.260/16 (atos terroristas, inclusive preparatórios); art. 163 (dano), art. 288 (associação criminosa), art. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e art. 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    A impetração encontra óbice no Enunciado 606 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    No julgamento do HC 105.959, o Plenário desta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte, verbis:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. (HC 105.959, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2016) (grifei)



    Nesse sentido, cito a decisão por mim proferida no HC 226.817/DF, também relativa ao Inq 4.923/DF. Além disso, destaco que esse entendimento vem sendo adotado por outras relatorias a writs impetrados envolvendo o episódio de 8.1.2023, a exemplo do HC 224.642/DF, rel. Min. Edson Fachin, do HC 224.643/DF, rel. Min. Roberto Barroso e do HC 224.094/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Além do mais, o writ foi impetrado apenas com a certidão estadual de distribuições criminais (eDOC 2) e declaração de emprego do paciente (eDOC 3). 



    A defesa foi intimada a fim de emendar a inicial, sendo alertada de que a impetração deve “apresentar uma instrução documental mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de restar inviabilizada a sua análise” (eDOC 6).



    Mesmo assim, juntou apenas o mandado de prisão, deixando de apresentar a decisão que determinou a segregação cautelar. Da troca de informações com o Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos verifica-se que o impetrante foi orientado a solicitar a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moares ao juízo competente, responsável pelo processo, o que não foi feito. 



     Assim, a despeito do óbice intransponível prescrito na Súmula 606/STF, o writ também não poderia ser conhecido em razão da deficiência na instrução documental do feito. 



    A instrução deficiente do habeas corpus impossibilita a análise do alegado constrangimento ilegal. 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O impetrante não apresentou cópia da denúncia, do decreto de prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, inviabilizando, dessa maneira, o confronto entre o ato atacado e os argumentos apresentados na inicial do writ. 2. Nesse sentido, assevero: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal". Precedentes. 3. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.994/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 6.8.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Dê-se ciência ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente